Tribunal: TJSP
Processo: 2234470-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em ação de indenização por danos morais – Em que pese o fato do agravante ser menor impúbere, dependente economicamente de seus genitores, verifica-se que a condição financeira demonstrada por seus representantes legais é incompatível com a concessão do benefício - Existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em ação de indenização por danos morais – Em que pese o fato do agravante ser menor impúbere, dependente economicamente de seus genitores, verifica-se que a condição financeira demonstrada por seus representantes legais é incompatível com a concessão do benefício - Existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Recurso desprovido.